Tribunal: TJSP
Processo: 1502487-49.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de Drogas – Redução máxima da reprimenda ante o tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Regime aberto – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do

Ementa:
Tráfico de Drogas – Redução máxima da reprimenda ante o tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Regime aberto – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Reprimenda mantida – Recurso não provido.